Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001400-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JAQUELINE HERBST SALVADOR
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAQUELINE HERBST SALVADOR, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, lançada nos autos da Ação para Aplicação de Medidas Específicas de Proteção c/c Aplicação de Medidas Pertinentes aos Pais c/c Pedido de Afastamento Cautelar do Lar e/ou Regulamentação de Contato no. 5630-29.2019.811.0086 (Cód. 135689), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a guarda provisória da infante B.E.S.S. em favor do seu genitor BENEDITO CORREIA DA SILVA JÚNIOR.
A agravante aduz que houve cerceamento de defesa ao aplicar medidas de proteção à criança, que sempre viveu sob os cuidados da mãe e de sua irmã de um ano e meio, bem como ao modificar a guarda provisória para o genitor sem ao menos observar as provas dos fatos alegados.
Anota que o agravado, afirmou em resumo que a menor apresentava marca de agressões no corpo, com negligências de cuidados de higiene, haja vista apresentar-se com unhas compridas, piolhos, feridas no corpo e muito magra.
Diz que essas afirmações são falsas, pois sempre cuidou adequadamente da filha, dando-lhe boa educação e a melhor qualidade de vida possível e que jamais permitiria que sofresse maus tratos ou que fosse exposta a qualquer tipo de perigo.
Salienta que o genitor da criança repassa os cuidados dela à tia paterna, que não tem contato direto/permanente com a infante.
Com estes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, busca de início a suspensão dos efeitos da decisão agravada com a devolução da guarda provisória da menor à sua genitora, ora agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o decisum agravado. Requer, ainda, a gratuidade judiciária.
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
De início, por meio dos documentos apresentados sob os Id’s. 33365982, 33365983, 3335985, 33365986 e 33365988, vislumbra-se a hipossuficiência da agravante a ponto de não poder custear as despesas recursais. Portanto, DEFIRO a gratuidade da justiça nesta instância.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que a agravante busca o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada, revertendo a seu favor a guarda provisória de sua filha B.E.S.S.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A uma análise perfunctória da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria desde logo a reverão da guarda provisória da infante. Bem como, não há demonstração de risco iminente a ensejar a alteração da situação que se encontram a criança neste momento, sobretudo, porque não há qualquer indicativo de que não estão sendo garantidos os seus direitos.
Ressalte-se ainda que os registros fotográficos da infante, constante dos autos, a princípio demonstram supostos maus tratos que coadunam com os motivos que levaram o magistrado de primeiro grau a conceder a guarda provisória ao genitor da menor.
Não bastasse isso, o juiz tomou por base informações oriundas do Conselho Tutelar do Município de Nova Mutum para subsidiar a decisão recorrida, onde especifica que a criança se encontrava em risco social, “posto que vítima de negligência e maus tratos por obra da genitora, que não lhe dispensa os cuidados necessários visando a preservação de sua saúde física e psíquica”.
Ademais, a meu juízo, não se afigura prudente, tampouco adequado estender a análise da matéria de fato e de direito em sede de tutela provisória – mediante instrução ainda precária do feito na origem –, na qual não há conhecimento pleno acerca da situação envolvendo o melhor interesse da menor.
Assim, em que pesem as alegações trazidas pela agravante, não vislumbro, pela análise preliminar do caso, os requisitos ensejadores para concessão do efeito suspensivo recursal requerido, eis que ausente risco de dano irreparável aos interesses da menor que não permita aguardar o contraditório recursal.
Diante do exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo recursal vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora